Tribunal: TJES
Processo: 5011608-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SOUZA SILVA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011608-67.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL SOUZA SILVA e PRISCILA SARTORIO DO COUTO E SILVA

RECORRIDOS: AZUL LINHAS AÉREAS e MM TURISMO & VIAGENS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RAFAEL SOUZA SILVA e PRISCILA SARTORIO DO COUTO E SILVA
, em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e
MM TURISMO & VIAGENS S.A,
no qual alegam que adquiriram passagens da primeira requerida pelo site da segunda, de ida e volta, para o trecho Belo horizonte-Vitória, com ida no dia 17/03/2022 e volta no dia 21/03/2022. Entretanto, na volta, o voo foi cancelado, sendo os passageiros remanejados para o voo da mesma companhia que sairia às 15h, três horas a mais do que inicialmente contratado. Frente ao atraso do voo no qual foram realocados, os autores chegaram ao seu destino final bem mais tarde do esperado, o que lhes causou danos, pois tinham compromissos profissionais em seu destino. Diante de tais fatos, pleiteiam indenização por danos morais suportados.

Em contestação (ID. 3346643) a Requerida AZUL alega falta de comprovação mínima dos danos alegados, atraso inferior a 04 (quatro) horas, desempenho correto do serviço, cumprindo com a obrigação. Alega que o cancelamento do primeiro voo se deu por manutenção extraordinária, havendo exclusão de responsabilidade por fato fortuito ou de força maior. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em contestação (ID. 3346651), a Requerida MAXMILHAS, por sua vez, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva por fato de cancelamento do voo ser responsabilidade exclusiva daquele que presta o serviço, que é a companhia aérea, e, por ter apenas participado na venda das passagens, não incide responsabilidade solidária. No mérito alega não ser possível identificar qualquer dano gerado pela requerida aos requerentes, não se vislumbrando nexo causal; além de responsabilidade exclusiva de terceiro - a companhia aérea - pelo dano supostamente sofrido. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3346663) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3346664), sustentando que independentemente de terem sido alocados em outro voo, chegaram atrasados no destino e foram prejudicados, em razão da falha na prestação de serviço pela Recorrida; no mais, sustenta a ocorrência de danos morais pelo atraso e quebra de contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

Ambas as Recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso (ID. 3346668 e 3346670), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4961041 e 4961042)

Verifico que pretendem os Recorrentes a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.
Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização das recorridas, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Apesar disso, no tocante aos danos materiais, este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim, a
parte Autora deve provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu, na medida em que não comprovou a ocorrência de danos materiais advindos do atraso do voo.

N
o tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Isto posto, coaduno com o juízo
a quo
no que segue:

Consoante o relato na exordial e na contestação da requerida, diante do cancelamento do voo por manutenção da aeronave, os requerentes foram relocados imediatamente para voo no mesmo dia, com poucas horas de diferença, cumprindo com seu dever de prestar assistência material e com a obrigação estabelecida entre as partes. Nota-se assim, que a companhia aérea requerida atendeu com todas as suas obrigações assistenciais, não sendo possível vislumbrar ato danoso pela requerida aos requerentes, que foram dispostos em voo da companhia, no mesmo dia, sem custos, sem conexão ou qualquer outra pretensão que lhes pudesse causar maiores dissabores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)